Tribunal: CARF
Processo: 16682.721737/2015-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721737/2015-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.225 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A PETROBRÁS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/06/2011
MULTA ISOLADA. PERDA DO OBJETO
A anulação do indeferimento da declaração de compensação, o qual justificou a
lavratura do presente auto de infração, demonstra que o presente processo deve
ser imediatamente extinto por perda de objeto. Inexistindo a materialidade para
manutenção da multa isolada aqui discutida, deve ser cancelado o Auto de
Infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Carlos Delson Santiago (Suplente),
Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Ausente o Conselheiro Vinícius Guimarães, substituído pelo Conselheiro Carlos Delson
Santiago.
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração de multa em decorrência de
DCOMP não homologada, com base no art. 74, §17 da Lei no 9.430/96 na redação do art. 62 da
Lei no 12.249/2010.
A Recorrente apresentou impugnação pleiteando a nulidade do auto de infração,
por falta de motivação; existência de BIS IN IDEM, considerando que já há cobrança de multa
de mora, sendo inaplicável a multa isolada e, apensação, por decorrência, ao processo no
16682.720030/2015-39.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721737/2015-62
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.225 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721737/2015-62

A DRJ, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação
apresentada pela Recorrente para manter a exigência da multa e determinar o apensamento do
presente caso ao processo 16682.720030/2015-39. Contra a referida decisão, a Recorrente
interpôs recurso voluntário, reproduzindo, em síntese apertada, suas razões de defesa.
Ato continuo, foi determinado o sobrestamento do processo até decisão definitiva
do PA 16682.720030/2015-39.
Findo o processo aguardado, a Recorrente apresentou petição noticiando que o PA
16682.720030/2015-39, por meio do acórdão 3302-006.418, declarou a nulidade do despacho
decisório e, pleiteou o cancelamento do presente Auto de Infração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
De inicio, afasto as alegações da Recorrente no sentido de que a aplicação da
multa, no presente caso, não encontra motivação válida, uma vez que não restou demonstrado,
no auto de infração, qualquer conduta ilícita ou abusiva por parte do contribuinte que agiu de
boa-fé.
Isto porque, a exigência da multa, devidamente prevista no art. 74, §17 da Lei no
9.430/96 na redação do art. 62 da Lei no 12.249/2010, independe da intenção ao agente,
bastando, tão é somente que a Declaração de Compensação tenha sido considerada não
homologada, senão vejamos:
Art.74 (...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no
13.097, de 2015)
Quanto a cumulação da multa, peço vênia da reproduzir, como se minha fosse, as
razões da decisão recorrida, que deu solução ao litígio de forma simples e precisa, a saber:
Quanto à alegação de bis in idem com a multa de mora, esta é aplicada sobre o
valor do débito não pago no vencimento (art. 61 da Lei no 9.430/96), enquanto que a
multa isolada é aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.
Verifica-se que as multas, apesar de serem aplicadas sobre o valor do débito,
têm fatos geradores distintos, não configurando bis in idem.
Desta forma, não resta configurado o BIS IN IDEM suscitado pela Recorrente.
Por fim, constatasse que o presente caso decorre da não homologação das
declarações de compensações indicadas no Processo 16682.720030/2015-39 que por meio do
Acórdão no 3302-006.418, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento declarou a nulidade do despacho decisório que ensejou a cobrança da famigerada
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.225 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721737/2015-62

multa, decisão esta que se tornou definitiva após exaurido os recursos, sem êxitos, apresentados
pela Fazenda Nacional.
Desta forma, considerando que o despacho decisório que não homologou as
declarações de compensações indicadas no Processo 16682.720030/2015-39, as quais ensejaram
a cobrança da presente penalidade, foi declarado nulo, inexiste a materialidade para manutenção
da multa isolada aqui discutida, motivo pelo qual, deve ser cancelado o presente Auto de
Infração.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o
Auto de Infração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital